Tribunal: STF
Processo: HC 254557
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.469.740, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. QUANTIDADE E VARIEDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recorrente foi condenado por transportar 990g de crack, 290 comprimidos de Sibutramina, 330 comprimidos de Cloridrato de Femproporex, 80 comprimidos de Cytotec, 17 comprimidos de Diazepam e 60 comprimidos de Rheumazin. 



    2. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte admite a "possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022). 



    3. "Nos termos do art. 33, §§§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)" (AgRg no HC n. 781.080/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 4. Agravo regimental desprovido."  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 497 (quatrocentos e noventa e sete) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e 180 do Código Penal. Foram apreendidos: “990g de crack, 290 comprimidos de Sibutramina, 330 comprimidos de Cloridrato de Femproporex, 80 comprimidos de Cytotec, 17 comprimidos de Diazepam e 60 comprimidos de Rheumazin”.



    Em sede recursal, o foi declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime tipificado no art. 180 do Código Penal e a pena foi fixada em 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Argumenta que “o Tribunal local manteve o regime semiaberto de cumprimento de pena e, ao fazê-lo, inovou a fundamentação fático-jurídica, de forma prejudicial ao recurso exlusivo da Defesa, utilizando fundamentação inexistente no juízo de primeiro grau, ao considerar a ‘quantidade e natureza dos entorpecentes’. Houve, portanto, reformatio in pejus.”. Entende que “não foi provado nos autos qualquer envolvimento do réu com integrante de facção criminosa, e a sua primariedade e bons antecedentes permite inferir que não se trata de prática frequente de tráfico. No decorrer do processo não houve qualquer nova prisão, inquérito ou notícias de infrações cometidas pelo réu, de modo que a redução da pena na fração mínima é insuficiente, considerando ainda que todas as oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe foram favoráveis”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso especial interposto pelo Paciente, chancelou o ato nulo e ilegal praticado pelo Tribunal de Justiça do Paraná: em seu voto, o Exmo. Sr Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro aponta como precedente o (AgRg no HC n. 781.080/SP), sustentando que “em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena”. Como exposto anteriormente, não deve ser admitido o referido fundamento in casu, pois inovou de forma prejudicial ao recurso exclusivo do réu: no caso em tela os Embargos Declaratórios e o Recurso Especial foram exclusivos da Defesa e, após tais recursos, houve mudança interpretativa por parte dos julgadores, com a inserção de fundamento jurídico que não havia antes de tais recursos, causando prejuízo à Defesa, fato que fere a Constituição. 



    Ante a coação ilegal praticada pelo Superior Tribunal de Justiça, requer seja concedida a ordem impetrada ao Paciente, que se encontra na iminência de sofrer constrangimento ilegal em seu direito de locomoção. Como exposto acima, a nulidade teve início no âmbito do TJPR após os recursos da Defesa; requer seja concedida a ordem impetrada ante a nulidade do acórdão e a reformatio in pejus constatada. Ademais, os 9 meses de prisão cautelar em regime fechado já foram suficientes ao réu (primário e sem ficha de antecedentes), posto que ao final não foi atribuído regime fechado ao crime praticado. 



    Mister observar que, no caso concreto, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP não foram valoradas negativamente nas instâncias anteriores, de modo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser estabelecido apenas com base na pena fixada em concreto [ 3 anos e 5 meses] de modo a iniciar o cumprimento no regime aberto. Quanto ao critério ‘quantidade e natureza do entorpecente’, previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastado diante da reformatio in pejus verificada no processo. 



    O paciente encontra-se ameaçado em sua liberdade de locomoção e na iminência de ser preso em virtude do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e diante de expressa nulidade no processo. 



    Diante de todo o acima exposto, pleiteia-se sejam requisitadas informações, com a máxima urgência, para o presente caso, perante a autoridade ora apontada como coatora, para que ao final conceda-se a ordem impetrada, com fulcro no art. 648, VI do Código de Processo Penal, decretando-se a anulação do processo desde o Acórdão em Embargos de Declaração emanado do Tribunal de Jutiça do Paraná, expedindo-se ordem de salvo-conduto em favor do paciente. 



    Pleiteia-se, alternativamente, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e seja aplicada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, devendo a pena ser reduzida em 2/3 (dois terços).”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Não merece prosperar o recurso especial interposto pela parte agravante. Conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, "o recorrente foi condenado por transportar 990g de crack, 290 comprimidos de Ibutramina, 330 comprimidos de Cloridrato de Femproporex, 80 comprimidos de Cytotec, 17 comprimidos de Diazepam e 60 comprimidos de Rheumazin" (e-STJ fl. 639). 



    Com efeito, a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte admite a "possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022). 



    Noutro giro, "nos termos do art. 33, §§§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)" (AgRg no HC n. 781.080/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 



    Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra inexoravelmente no óbice da Súmula 83 desta Corte.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria de fundo nos moldes em que proposta neste writ.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente